Tribunal: TJDFT
Processo: 0750233-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750233-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BC COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, CARLINDO CARLOS FILGUEIRAS FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLINDO CARLOS FILGUEIRAS FILHO e BC COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferido o pedido de gratuidade de justiça dos agravantes. Esta a decisão agravada: “A parte exequente requereu o benefício da justiça gratuita, a fim de ser isentada do recolhimento das custas processuais de ingresso e demais despesas oriundas do decorrer do trâmite processual. Instruiu o pedido com os documentos de ids. 215949010, 215947265 e 215949001. A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. A parte requerente não logrou êxito em comprovar a alegada insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da benesse pleiteada, na forma exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil. De fato, a única documentação juntada na tentativa de comprovar a alegada situação de vulnerabilidade foi a declaração de ajuste anual do embargante CARLINDO CARLOS FILGUEIRAS FILHO do ano-calendário 2023, que serve apenas para demonstrar a situação financeira do embargante naquele ano. Contudo, não foi juntada nenhuma prova documental de seus rendimentos, nem foi declarada a atual constituição patrimonial da requerente (se possui casa própria e/ou veículo próprio), ou mesmo sua constituição familiar, como expressamente determinado na decisão de id. 213791701. Assim, a mera juntada da declaração de ajuste anual do ano de 2023 não se faz suficiente para demonstrar o padrão de vida adotado pela exequente nem a proporção entre suas despesas mensais ordinárias e extraordinárias e seu rendimento mensal, a fim de se aferir se as despesas provenientes do presente processo poderão causar prejuízo a seu sustento e ao de sua família. Destaco, ademais, que o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. No que tange ao pedido da pessoa jurídica embargante, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça criaram orientação jurisprudencial de que lhe cabe comprovar que atende aos requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Há, inclusive, o Enunciado de Súmula no 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual preconiza que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Essa exegese está estratificada no seio da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: [...] Nessa perspectiva, nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica, o documento apresentado no id. 215949001 é insuficiente para atestar a situação de vulnerabilidade econômica da empresa embargante. Ademais, os balanços contábeis apresentados no id. 190806119 referem-se aos anos de 2021 e 2022. Pelo exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita à parte embargante. Concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para para comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais necessárias ao regular processamento da presente demanda, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Deverá também, no mesmo prazo, apresentar as procurações outorgadas pelos embargantes BRAULIO DINIZ e ENERGIA POSITIVA BCGV LTDA, sob pena de indeferimento da inicial Intime-se.” - ID 216557347 dos autos de origem n. 0743042-49.2024.8.07.0001 Os embargantes e ora agravantes CARLINDO CARLOS FILGUEIRAS FILHO e BC COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA juntaram documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência: Declaração de Imposto de Renda - Ano calendário 2023 - de CARLINDO CARLOS FILGUEIRAS FILHO (ID 216853309); Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) - Ano calendário 2023 - de SC COMERCIO E BEBIDAS LTDA, CNPJ: 47.584.512/0001-06 (ID 216853312); Extrato do SIMPLES Nacional, apurado em 17/10/2024, em nome de SC COMERCIO E BEBIDAS LTDA, CNPJ: 47.584.512/0001-06 (ID 216853313). E sobreveio a decisão pela qual mantido indeferimento do pedido de gratuidade de justiça: “No que se refere à petição de id. 216853304, mantenho a decisão como lançada, porquanto a impugnação já foi analisada, estando preclusa a oportunidade de apresentar documentos destinados a provar fatos após a prolação da referida decisão e que não foram apresentados naquela oportunidade, notadamente quando não há a demonstração de justo impedimento. Cumpra-se a decisão de id. 216557347, no prazo fixado, procedendo-se ao recolhimento da custas de ingresso e à juntada das procurações outorgadas pelos embargantes BRAULIO DINIZ e ENERGIA POSITIVA BCGV LTDA, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se.” – ID 217346250, na origem Os agravantes alegam em síntese: “[ ] tendo o Agravante arguido a falta de condições financeiras para suportar com as custas e despesas processuais, preenche os critérios legais compatíveis com a concessão da gratuidade da justiça, portanto, faz-se necessária o deferimento da gratuidade judiciária, visto que momentaneamente não possuem disponibilidade financeira. Caso a Colenda Turma entenda em não acolher o requerimento acima, e consequentemente, não altere o entendimento do Juízo de primeira instância, requer-se, SUBSIDIARIAMENTE, a alteração da decisão de primeiro grau para que haja redução do valor em 98% e o parcelamento de custas processuais, conforme dispõem os §§ 5o e 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil, diante do elevado valor das custas processuais iniciais, restando impossível, à parte autora, adimpli-las em sua totalidade e em única parcela.” - ID 66600967, p. 7. Sustentam estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “Salienta-se que a não concessão do efeito suspensivo, ocasionará grandes prejuízos ao Agravante, dada a possibilidade de haver bloqueio nas contas bancárias do Agravante. Assim, faz se necessário a suspensão para que, em caso de acolhimento, o Agravante será desobrigado ao pagamento do débito, até a resolução do mérito do processo de Embargos.” - ID 66600967, p. 7. E pedem: “Ante ao exposto, requer admissibilidade do presente recurso e, a posterior convalidação, no mérito, com provimento integral ao recurso, para reformar a decisão ora impugnada, para que assim seja deferido o devido efeito suspensivo. Nos termos previamente alegado neste recurso. Ademais, o conhecimento de todas as razões expostas, para que haja a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça em primeiro e segundo grau, com fulcro no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como na Súmula 481 do STJ, por não ter o Agravante condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente, não sendo o entendimento de Vossas Excelências pela concessão da gratuidade judiciária, pugna ao menos pelo deferimento desta de forma parcial, na forma do §5o do art. 98 do NCPC, pois a exigência de pagamento integral das custas judiciais acarretaria em um ônus à Demandante que não poderá suportar.” - ID 66600967, p. 8. Intimados para comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira (despacho, ID 66635949), os agravantes juntaram documentos (ID 67018721 e seguintes): Declaração de Imposto de Renda - Ano calendário 2023 - de CARLINDO CARLOS FILGUEIRAS FILHO (ID 67018724); Extrato do SIMPLES Nacional, apurado em 17/10/2024, em nome de SC COMERCIO E BEBIDAS LTDA, CNPJ: 47.584.512/0001-06 (ID 67018726). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. O agravante pessoa física CARLINDO CARLOS FILGUEIRAS FILHO não comprovou sua alegada hipossuficiência, uma vez que acostou tão somente sua Declaração de Imposto de Renda - Ano calendário 2023 - de CARLINDO CARLOS FILGUEIRAS FILHO (ID 67018724). Como já fundamentado em decisão agravada pelo juízo de origem, “não foi juntada nenhuma prova documental de seus rendimentos, nem foi declarada a atual constituição patrimonial da requerente (se possui casa própria e/ou veículo próprio), ou mesmo sua constituição familiar”. - ID 216557347 dos autos de origem. Ou seja, o agravante não juntou qualquer documento apto a demonstrar sua condição econômica durante todo o ano de 2024. E o mesmo se conclui com relação à pessoa jurídica BC COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, CNPJ .35.350.798/0001-86. Além das disposições constitucionais acerca da necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, dispõe a Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, o que não restou comprovado. Como se viu, o único documento acostado se refere a pessoa jurídica diversa: Extrato do SIMPLES Nacional, apurado em 17/10/2024, em nome de SC COMERCIO E BEBIDAS LTDA, CNPJ: 47.584.512/0001-06 (ID 67018726). Assim é que, insuficientes os documentos anexados a fim de comprovar a alegada incapacidade financeira dos agravantes, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que não angularizada a relação processual no processo de origem. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora